Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em procedimento de cumprimento de sentença, determinou a incidência de juros e correção monetária de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que concluíram pela inconstitucionalidade do art. 1oF, da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09). Sustentou que os critérios para cálculo de juros e correção monetária foram fixados na sentença exequenda e que o entendimento sufragado pelo juízo ofenderia a coisa julgada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada em respeito à coisa julgada”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou critérios para cálculo de juros de mora e correção monetária para o débito da Fazenda Pública em execução. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observa-se que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi decidida nos seguintes termos: Sendo assim, acolho parcialmente a impugnação do DF e determino a exclusão da rubrica ATS ativo da base de cálculo, no que se refere ao período compreendido entre agosto de 2005 e junho de 2006. Por conseguinte, fica mantida na referida base de cálculo a rubrica de ATS inativo. Em relação aos proventos devidos nos meses de setembro de 2007 e outubro de 2007, utilize-se o valor de R$ 1.983,82. Face à sucumbência mínima do DF, condeno a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atribuído a esta execução (R$ 376.841,32) e o valor a ser apurado e juntado pela credora, nos termos desta decisão. Fixo os honorários da fase de conhecimento devidos ao advogado da credora no percentual de 10%(dez por cento) do valor a ser indicado nos termos a seguir, que deverá ser majorado em 10%(dez por cento), a título de honorários recursais. Sendo assim, intime-se a credora a apresentar a planilha da dívida, com as retificações acima apontadas, com a inclusão dos honorários da fase de conhecimento, desta fase de cumprimento de sentença (Id. 44829360), e o destaque dos honorários contratuais (Id. 44469683) que ora defiro. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Sem outros requerimentos, expeçam-se os Precatórios ou RPV’s. Feito, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, sob pena de sequestro de verba. Feito o bloqueio, ou sobrevindo o pagamento, expeça-se Alvará de levantamento em favor dos credores. Efetuado o levantamento DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO, promova-se a baixa, com as cautelas de estilo. No requerimento de ID no 58286648 os credores apresentaram planilha dos valores que consideram devidos, sendo certo que o Distrito Federal manifestou sua discordância com os valores expostos. Tendo em vista a citada divergência, os autos foram encaminhados à contadoria para que indicasse o valor correto. Na manifestação de ID no 74835100 a Contadoria do Juízo apontou como devida a importância de R$ 780.217,94 (setecentos e oitenta mil, duzentos de dezessete reais e noventa e quatro centavos). Intimados a se manifestarem, os credores concordaram em parte com os cálculos, uma vez que a Contadoria teria somado, equivocadamente, o valores das verbas sucumbenciais que deveriam ser tratadas de forma distinta (ID no 75822262). Por sua vez, os demandados apresentaram integral inconformidade com os valores apresentados pela contadoria, nos termos da petição de ID no 76576494. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Do índice de correção No que se refere ao excesso alegado, a Contadoria realizou os cálculos tomando por base de cálculo os documentos apresentados nos autos. O Distrito Federal se insurgiu contra os cálculos, sobretudo no que se refere à base de cálculo utilizada. Logo, a questão a ser decidida se refere, em essência ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, à necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daquele preconizado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. No ponto, há que se relevar a existência de entendimento anterior deste Juízo, no sentido do que vem defendendo o Distrito Federal, pois que já não cabe o referido posicionamento e determinação após o julgamento levado a efeito pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870947 e com a consequente fixação do Tema da Repercussão Geral no 810. Assim, não deve prevalecer a TR, sob o argumento de que há ofensa à coisa julgada. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matéria de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda. (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos).” Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE, que em Regime de Repercussão Geral reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pela CPC e que deve ser fielmente observada por este Juízo. Logo, o índice a ser aplicado na elaboração dos cálculos deve ser o IPCA-e. Do percentual de gratificação e dos honorários Especificamente no que toda ao percentual utilizado para cálculo da gratificação, reputa-se correto aquele utilizado pela Contadoria e pelos credores, a saber 230% do vencimento. Em se tratando dos honorários de advogados concernente à fase de conhecimento a decisão de ID no 56754793 consignou o seguinte: “Fixo os honorários da fase de conhecimento devidos ao advogado da credora no percentual de 10%(dez por cento) do valor a ser indicado nos termos a seguir, que deverá ser majorado em 10%(dez por cento), a título de honorários recursais”. Nesse entrever, chega-se à conclusão que no que se refere aos honorários da fase de conhecimento deve prevalecer o entendimento externado pelos credores, qual seja: 11%. Do desmembramento dos honorários No particular, não se vislumbra qualquer óbice na partilha requerida pelo patrono dos credores, devendo ser expedidas requisições de pagamento distintas, conforme discriminado na petição de ID no 77807279: “ser expedido requisitório em nome da sociedade M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, em favor de quem o subscritor cede seus direitos os honorários da fase de conhecimento e em nome SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF 033.217.621-53, o advogado que subscreveu a inicial”. Do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 A Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. O Relator, em decisão monocrática, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratam do tema neste Tribunal, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015. Dessa maneira a presente demanda deve se alinhar ao entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devendo o curso do processo ser suspenso. DISPOSITIVO Assim sendo, retornem os autos à Contaria para reconfecção dos cálculos nos termos ora delineados. Ao fim, o curso do processo deverá ser sobrestado tal qual determinação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. A primeira vista, a decisão ofenderia o artigo 525, §15, do CPC: § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, após uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os pressupostos para o deferimento da liminar. Conforme se verifica da parte final da decisão, após definir os critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária, o juízo determinou a suspensão do feito em cumprimento a decisão proferida no IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 Uma vez que o processo já se encontra suspenso, sem possibilidade iminente da expedição do precatório, não se vislumbra neste momento o perigo de dano necessário ao deferimento do efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator